Tribunal: TJMT
Processo: 1038516-92.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038516-92.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), DANIEL ANGELO PASSOS - CPF: 052.047.401-55 (EMBARGANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO INTEGRALMENTE DESPROVIDO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Daniel Angelo Passos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por Banco Pan S.A. e manteve, integralmente, a sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c consignação em pagamento, a qual limitou os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central, declarou a nulidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente, afastou a mora do autor e vedou a inscrição de seu nome em cadastros restritivos e o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, apesar do desprovimento integral da apelação da instituição financeira.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desprove integralmente recurso de apelação e mantém a sentença deve, necessariamente, majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Verificada a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida, impõe-se a análise da majoração dos honorários advocatícios recursais, providência que decorre de comando normativo vinculante do art. 85, § 11, do CPC.

6. A redação do referido dispositivo consagra dever do tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, desde que observados os limites legais.

7. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.059, estabelece que a majoração da verba honorária pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, hipótese configurada no caso concreto.

8. Na espécie, a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, distribuídos na proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca, com suspensão de exigibilidade em relação ao autor beneficiário da justiça gratuita. Diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, revela-se adequada a majoração em 2% sobre o valor da causa, a ser suportada por Banco Pan S.A. em favor do patrono da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e fixar honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. O desprovimento integral do recurso impõe ao tribunal o dever de apreciar e, sendo cabível, majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre honorários recursais quando mantida integralmente a decisão recorrida. 3. A majoração da verba honorária em grau recursal pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, vedada sua incidência em caso de provimento total ou parcial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
DANIEL ANGELO PASSOS
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais.

Nos embargos apresentados (ID: 352861933), o embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais, conforme expressamente previsto no § 11° do art. 85 do CPC.

Argumenta ainda que
"trata-se, portanto, de norma de ordem pública e de aplicação cogente, que não se subordina a pedido expresso da parte vencedora, tampouco à apresentação de contrarrazões recursais. Sua aplicação é ex lege e ex officio, decorrendo automaticamente do resultado de improvimento do recurso."

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão no acórdão, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Conforme certidão de ID: 356072850, o embargado BANCO PAN S.A., devidamente intimado, não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
DANIEL ANGELO PASSOS
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais.

O acórdão embargado (ID: 351600858) negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c consignação em pagamento, para: a) limitar os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central; b) declarar a nulidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; c) determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente; d) declarar descaracterizada a mora do autor; e) determinar que o banco réu se abstivesse de promover a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e de ajuizar ação de busca e apreensão do veículo.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme se depreende dos autos, e por parte legítima, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em exame, verifico que assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Com efeito, a norma processual estabelece um dever ao órgão julgador, e não uma faculdade, ao utilizar o verbo "majorará" no tempo futuro do indicativo, denotando obrigatoriedade. Trata-se de norma cogente que impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, desde que não provido, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1059, submetido à sistemática dos recursos especiais e agravos em recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica vinculante:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

Assim, reconheço a omissão apontada pelo embargante, sendo necessária a integração do julgado para fixar os honorários advocatícios recursais em favor do advogado da parte embargante, que foi vencedora no recurso de apelação.

Na sentença de primeiro grau, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, em razão da sucumbência recíproca, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte embargante em grau recursal, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu serviço,
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem pagos pelo Banco Pan S.A. ao advogado da parte embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para, reconhecendo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e fixar honorários advocatícios recursais em favor do advogado da parte embargante no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026